Tribunal: STF
Processo: RE 502271
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-10
Data de publicação: 2008-06-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA
   EM MATÉRIA PENAL. QUESTAO DE FUNDO JÁ PACIFICADA
   IMPROVIMENTO.
1.      Agravo regimental contra decisão que deu
   provimento a recurso extraordinário, cassando sentença concessiva
   de mandado de segurança.
2.      O Ministério Público estadual
   apontou a violação ao princípio da legalidade e ao disposto no
   art. 195, III, da Magna Carta.
3.      Houve violação ao disposto no
   art. 195, inciso III, da Constituição da República, matéria
   especificamente impugnada quando dos embargos de declaração
   interpostos pelo MPF. Não se cuida de ofensa oblíqua ou reflexa à
   norma constitucional, mas afronta direta.
4.      Não cabe acolher a
   arguição de intempestividade do recurso extraordinário. Não cabe
   revolver a questão da tempestividade (ou não) dos embargos de
   declaração, matéria decidida pela Turma Recursal, sem qualquer
   insurreição por parte do ora agravante.
5.      Esta Corte já teve
   oportunidade de apreciar a questão de fundo, concluindo no mesmo
   sentido da ausência de possibilidade de exploração de máquinas de
   "caça-níqueis" (ADI 3.060/GO, rel. Min. Sepúlveda Pertence, Pleno,
   DJ 01.06.2007).
6.      Agravo regimental improvido.